Tribunal: TJSP
Processo: 2015170-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015170-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes REGINA
CELIA PROSPERO e CARLOS ALBERTO PROSPERO, é agravada DILSINEI DE
OLIVEIRA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015170-80.2020.8.26.0000 -Voto no 43.835
2
Voto no 43.835
Agravo de Instrumento no 2015170-80.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Regina Celia Prospero e outro
Agravada: Dilsinei de Oliveira Cruz
Ação de reintegração de posse. Decisão que suspendeu o curso do
processo até decisão da ação de revisão de alimentos envolvendo a
filha de um dos autores. Ação possessória que deve ter normal
prosseguimento, ao menos até a coleta da prova oral e os debates,
para verificação se, ao cabo, a relação jurídica é diversa da
afirmada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autores, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação de reintegração de posse de imóvel, e busca
a reforma da decisão que suspendeu o curso do
processo até decisão da ação de revisão de alimentos
envolvendo a filha de um desses autores.
Têm os agravantes que a ação possessória
não está condicionada à solução da ação de revisão
da pensão alimentícia, porque a beneficiária dessa
prestação não é parte acionada por meio da ação
possessória, e ademais a maioridade da alimentanda
desobriga o pai do encargo. Também não é verdade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015170-80.2020.8.26.0000 -Voto no 43.835
3
a ocupação do imóvel cuja posse é reclamada
constituía parte da obrigação de alimentar. Cuida-
se, portanto, de posse precária, obtida com violência.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Verifica-se
que
o
imóvel
objeto
da
pretensão possessória foi destinado à agravada,
porque esta é mãe da filha do coautor.
Há dúvida sobre se isso foi a título de
comodato ou se constituiu parte do pagamento de
alimentos dele autor, como pai, o que, porém,
somente o obrigaria, e não a coautora, que é apenas,
junto
com
esse
pai,
herdeira
da
proprietária
original do bem.
Por isso, não pode a ação revisional de
alimentos ser condicionante à solução da ação
possessória, até porque a coautora não tem obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015170-80.2020.8.26.0000 -Voto no 43.835
4
alimentar, e mesmo tendo anuído à ocupação do imóvel
em questão até então, porém, sem ter obrigação
legal, pode a qualquer momento denunciar o que seria
a rigor, ao menos da parte dela, uma hipótese muito
provável de comodato.
Assim é imperativo que tenha o processo da
ação possessória prosseguimento normal, ao menos até
a coleta da prova oral e os debates, e somente se
for verificável ao cabo uma relação jurídica diversa
da que é afirmada, ou seja, que o imóvel em questão
é destinado à complementação de verba alimentar e
que para isso houvesse o assentimento incondicional
da co-herdeira, far-se-ia presente o fato impeditivo
do pleito possessório.
Assim, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator